Tribunal: STF
Processo: Rcl 43731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APÓS EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.098/SP: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação ajuizada por Ademir Antonio de Azevedo, em 28.9.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2073630-94.2019.8.26.0000, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098/SP:
    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos homologados com expressa concordância do agravante em 2016. Depósito efetuado. Impossibilidade de adição de novos valores em 2018. Decisão mantida. Recurso improvido” (doc. 21).
    Consta do voto condutor do julgamento:
    “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pagamento complementar, observando já terem sido discutidos e homologados os cálculos com concordância do exequente.
    Em suas razões recursais, o agravante argumenta que mesmo que já homologados os cálculos no ano de 2016 e efetuado o depósito pelo município agravado, devem ser incluídos valores referentes a juros e correção monetária, pois são pedidos implícitos.
    Sustenta que se tratou de erro quanto ao termo final da atualização e que não constou do cálculo nenhum montante referente aos juros de mora, daí a necessidade de complementação. Alega por fim que se trata de cumprimento de coisa julgada, de modo que não se opera a preclusão. (…)
    Isso porque, conforme relatado no próprio recurso, trata-se de cumprimento de acórdão transitado em julgado no ano de 2010, apresentados cálculos devidamente homologados em setembro de 2016 (fls. 115) e efetuado o depósito em janeiro de 2018 (fls. 116/118).
    Apenas em março daquele ano o agravante trouxe aos autos nova manifestação, impugnando os mesmos cálculos com os quais havia concordado ainda no ano de 2016 e buscando a inclusão de novos encargos a título de juros e correção monetária que entende devidos.
    Conclui-se assim que o recorrente procura, depois de passado ano e meio, voltar atrás em sua expressa concordância com os valores devidamente discutidos, homologados e depositados, o que não é mais possível diante de bem caracterizada preclusão. (…)
    De rigor nesse contexto a manutenção da decisão agravada. Pelo exposto, nego provimento ao recurso” (doc. 21).
    Contra essa decisão Ademir Antonio de Azevedo ajuíza a presente reclamação, alegando ter a autoridade reclamada “afront[ado] diretamente o que entende este E. Supremo Tribunal no que diz respeito a erro material de cálculo em precatório frente à sentença transitada em julgado no processo de conhecimento” (fl. 6, doc. 1).
    Argumenta que este Supremo Tribunal teria concluído “que não há preclusão para erro de cálculo, e, por conseguinte, no caso em tela, o erro material deve ser objeto de determinação de correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda” (fl. 8, doc. 1).
    Assevera que a “sentença que deu origem ao título judicial é clara ao estipular o momento de início da contagem de juros e a aplicação de correção monetária também: ‘As parcelas vencidas e não pagas deverão ser acrescidas de correção a partir do mês de competência e juros legais de mora desde a citação (atualização até 2015 e juros legais desde a citação – fevereiro de 2008), documento incluso” (fl. 8, doc. 1).
    Ressalta que, no “julgamento da Adin nº 1098/SP”, este Supremo Tribunal teria “julg[ado] procedente, em parte, com relação ao inciso VI do artigo 337, para, excluir outras interpretações que não sejam a de que a requisição a título de complementação dos depósitos insuficientes, a ser feita no prazo de noventa dias, somente deve referir-se a diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo dizer respeito ao critério adotado para elaboração do cálculo ou a índice de atualização diversos dos que foram atualizados em primeira instância” (fls. 8-9, doc. 1).
    Assinala ter “solicit[ado] a complementação dos valores, no prazo de 90 (noventa) dias do depósito efetuado pela Prefeitura Municipal de Conchal: depósito realizado em 24.01.2018, petição solicitando pagamento das diferenças de correção monetária e aplicação de juros em 24.03.2018, a fim de que a sentença exequenda fosse devidamente cumprida” (fl. 9, doc. 1).
    Sustenta que “a sentença homologatória dos cálculos não tem o condão de fazer coisa julgada. No presente caso, referida decisão está sendo priorizada, até mesmo à frente da sentença transitada em julgado, onde diz o momento e como deverão ser aplicados a correção monetária e os juros de mora” (fl. 10, doc. 1).
    Pede seja cassada “a decisão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, qual seja, r. acórdão que negou provimento ao pedido de atualização e aplicação de juros conforme sentença do processo de conhecimento sob o nº 0002663-34.2007.8.26.0144-01” (fl. 12, doc. 1).
    2. Em 16.11.2020, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário da decisão reclamada para contestar esta reclamação e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 24).
    Em 18.12.2020, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (doc. 28).
    Em 6.9.2021, a Seção de Controle Concentrado e Reclamações deste Supremo Tribunal certificou que, “até a presente data, a Carta de Ordem nº 124/2021, de 10 de maio de 2021, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para citação da parte beneficiária, Município de Conchal/SP, não foi devolvida ao Supremo Tribunal Federal” (doc. 31).
    Em 17.9.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS APÓS EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PLEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.098/SP. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E A HIPÓTESE DOS AUTOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO” (doc. 33).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido pedido de pagamento de parcela complementar, ao fundamento de terem sido discutidos e homologados os cálculos com a concordância do exequente, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098/SP.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal)” (DJ 25.10.1996).
    No voto condutor do julgamento, ao apreciar a constitucionalidade do inc. VII do art. 337 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministro Marco Aurélio assentou:
    “A requisição, a título de complementação de depósitos insuficientes, a ocorrer com observância do prazo de noventa dias, somente deve referir-se a diferenças resultantes de erros materiais e aritméticos ou de inexatidões de cálculos dos precatórios, não podendo alcançar o critério adotado para a elaboração do cálculo ou índices de atualização diversos dos que foram utilizados em primeira instância. O que previsto no inciso VII situa-se na competência definida no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal. Cabe ao Presidente da Corte determinar o pagamento. Incompleto este último, considerado o depósito, cumpre, até mesmo, impor o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito, o que se dirá quanto à complementação do que ofertado e colocado à disposição do credor”. 
    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada decidiu que “o recorrente procura, depois de passado ano e meio, voltar atrás em sua expressa concordância com os valores devidamente discutidos, homologados e depositados, o que não é mais possível diante de bem caracterizada preclusão” (doc. 21).
    A análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098/SP e apontada como paradigma, a inviabilizar o uso da reclamação. Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “(...) o ato jurisdicional reclamado não se fundamenta nos dispositivos apreciados no paradigma invocado, tal como se observa da ementa do acórdão reclamado: 
    ‘Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos homologados com expressa concordância do agravante em 2016. Depósito efetuado. Impossibilidade de adição de novos valores em 2018. Decisão mantida. Recurso improvido.’ 
    13. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela existência da preclusão, uma vez que os cálculos foram homologados em 2016, com anuência expressa do reclamante, não podendo a questão ser rediscutida em 2018, após o pagamento de débito.
    14. Assim, fica evidente que a presente reclamação carece de pertinência temática com o julgado paradigma, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à decisão proferida nos autos da ADI n. 1.098/SP” (doc. 33).
    O parecer da Procuradoria-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 2.412-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.098-1/SP E 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 16.927-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2017).
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).
    Patente a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, não se preenchendo, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).
    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011) 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego provimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora